Tribunal: TJPA
Processo: 0004402-31.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004402-31.2017.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, NAURO NARANE MARQUES DA SILVA

APELADO: NAURO NARANE MARQUES DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA -
ARTIGO 1º, I E II, DA LEI N. 8.137/90 - APELO DE NAURO NARANE MARQUES DA SILVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO. DOLO GENÉRICO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA POR VINTE E QUATRO VEZES, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CRIME ÚNICO. MAJORANTE DE DANO GRAVE À COLETIVIDADE. INCABÍVEL. VALOR INSUFICIENTE À CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO E ATÉ MESMO PARA DESABONAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VETOR DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDOS COMO NEUTROS. PLEITO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA MÍNIMA OBSTADA NOS CRIMES DESSA ESPÉCIE, EIS QUE A FAZENDA PÚBLICA POSSUI PROPRIEDADE PARA REAVER OS VALORES SONEGADOS VIA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos e, no mérito, negar provimento ao apelo de Nauro Narane Marques da Silva, e dar parcial provimento ao do Ministério Público do Estado do Pará, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas
por
Nauro Narane Marques da Silva e pelo Ministério Público do Estado do Pará,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções punitivas do artigo 1º, I e II, da Lei n. 8.137/90, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 160 (cento sessenta) dias-multa (cf. ID’s 6038733 e 6038734).

Inconformado, o
parquet
requereu: (a) o reconhecimento da continuidade delitiva; (b) a aplicação da majorante prevista no artigo 12, I, da Lei n. 8.137/90 ou alternativamente o desabono do vetor das consequências do crime, em razão do dano aos cofres públicos; (c) o desfavorecimento dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (d) fixação de reparação mínima do dano
(cf. ID 6038735, 6038736 e páginas 1-5, do ID 6038737)
.

A defesa de Nauro Narane Marques da Silva, por sua vez, requereu a sua absolvição (
páginas 10-18, do ID 6038738, e páginas 1-9, do ID 6038739).

Em contrarrazões, ambos pugnaram pelo conhecimento e improvimento das apelações das partes contrárias (cf. páginas 18-24, do ID 6038737 e páginas 1-9, do ID 6038738, bem como páginas 11-17, do ID 6038739, ID 6038740, ID 6038741 e páginas 1-5, do ID 6038742).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso da defesa, e pelo conhecimento e parcial provimento do apelo do Ministério Público de primeiro grau (cf. páginas 16-21, do ID 6038742, e páginas 1-4, do ID 6038743).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 15 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE (AMBOS OS RECURSOS)

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

2 - DO RECURSO DE NAURO NARANE MARQUES DA SILVA

A defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante/apelado, alegando a inexistência de provas da autoria delitiva. Argumenta que o simples fato de ser sócio da empresa ou ostentar poder de administração ou mesmo ser empreendedor individual não implica na responsabilidade penal do agente, sob pena de imputação de responsabilidade objetiva. Aduz ainda ter havido atipicidade da conduta do réu que simplesmente deixou de apresentar DIEF’s mensalmente ao Fisco.

Sem razão.

A materialidade está consubstanciada por meio do AINF nº 012006510001367-5 (cf. página 20, do ID 6038719) e pela certidão de inscrição da dívida ativa tributária (cf. página 11, do ID 6038720). A autoria delitiva restou comprovada por meio do próprio AINF, bem como pelos documentos que demonstram ser o apelante/apelado o empresário individual responsável pela empresa N. N. M. DA SILVA CARAMELOS & ARMARINHOS (páginas 13-16, do ID 6038720), além da prova oral produzida em juízo.

Senão vejamos.

Compulsando os autos, constato que o apelante/apelado
omitiu operações tributáveis (saídas de mercadorias), deixando de recolher o ICMS devido à Fazenda paraense entre novembro de 2003 e dezembro de 2005, não sendo encontrado em seu domicílio fiscal para apresentação de seus livros e documentação obrigatória para servirem de base à auditoria da SEFA, que tomou conhecimento do delito em 2006.

Nesse cenário, o Auditor Fiscal Rosivan José Nassar de Souza, explicou em juízo que fez levantamento contábil, conforme artigo 67, da Lei n. 5530/89, por meio das informações disponíveis no SIAT/SEFA e nos relatórios do Projeto Fronteira (cf. ID 6038746), arbitrando o prejuízo aos cofres estaduais em R$ 142.803,58 (cento e quarenta e dois mil oitocentos e três reais e cinquenta e oito centavos), excluídos os acessórios, conforme demonstrativo presente na página 9, do ID

6038719.

O apelante/apelado foi interrogado em juízo (cf. ID’s 6038747 e 6038748), tendo declarado o seguinte, conforme transcrito na r. sentença (página 14, do ID 6038733):

O réu Nauro Narane Marques da Silva disse, em seu interrogatório, que era administrador do contribuinte infrator, não tendo tomado conhecimento da autuação. Relatou que o estabelecimento empresarial funcionou do ano de 2001 até 2005 e nesse período todas as vendas realizadas eram registradas nos blocos de notas e posteriormente repassadas a um contador, que era o responsável por toda a parte fiscal e contábil do contribuinte. Que como não tinha conhecimento na parte contábil, dado que todas as questões fiscais ficavam sob a responsabilidade do contador. Declarou que a empresa funcionou por 6 anos. Que não lembra a média mensal que era pago a título de ICMS, mas que era variável em torno de R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00 reais. Não soube explicar se, mesmo não tendo conhecimento específico de contabilidade, não achou que havia algo de errado por passar mais de dois anos negociando mercadorias sem nada recolher ao Fisco, enquanto nos demais anos de funcionamento sempre recolhera. Que não sabia que a atividade comercial desempenhada pelo seu estabelecimento estava sujeita ao pagamento do ICMS, que nem mesmo sabia como funcionava o pagamento desse imposto, que tomou conhecimento do que se tratava após ser citado no processo criminal, não sabia era obrigado a registrar as operações em livros fiscais, nem sabia quais os livros eram obrigatórios.

Pois bem.

Como é cediço, o artigo 135, do Código Tributário Nacional, atribui ao administrador da empresa a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial. Sobre ele, portanto, deve recair a responsabilidade penal quando há comprovação de ocorrência de sonegação fiscal, salvo comprovação em sentido contrário, nos moldes do artigo 156, do Código de Processo Penal.

Com efeito, não se trata de responsabilidade penal objetiva como tentar fazer crer a defesa, mas de um dever do administrador decorrente de previsão legal, sendo ele o sujeito ativo do crime sob análise.

Tendo essa premissa em mente, vejo que ficou devidamente comprovado que o réu era o único administrador da empresa, e, portanto, responsável direto pela correta declaração das saídas tributáveis das mercadorias que comercializava, fatos geradores esses que, intencionalmente ocultou da autoridade fiscal.

Manifesta-se, nesse diapasão, o nexo causal entre o crime imputado e sua responsabilidade como empresário individual, quem possuía o dever de manter regularidade fiscal do seu empreendimento, não havendo notícias de que terceira pessoa agindo sem o seu conhecimento/consentimento, tenha omitido as operações para que não fossem tributado e recolhido o ICMS no período apurado nos autos.

Aliás, o elemento subjetivo do crime tipificado no artigo 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90 é o dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, o que, por consequência, acarreta a supressão ou a diminuição dos tributos devidos ao Estado, não se exigindo a intenção do réu de enriquecer ilicitamente ou de causar dano ao Estado. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. NULIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-FISCAL. SÚMULA 7/STJ. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. EXPRESSIVO VALOR SONEGADO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Em crimes de sonegação fiscal e de apropriação indébita de contribuição previdenciária, este Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos. (...) 6. Agravo Regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1.553.252/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.11.2017, DJe 13.11.2017).

Ainda assim, no caso vertente, é possível colher elementos que convergem à conclusão de restou caracterizado até mesmo o dolo específico do réu de se locupletar das sonegações, tendo em vista a contradição presente em seu interrogatório sobre o (des)conhecimento de efetuar pagamento do tributo ao Estado, consoante bem pontuou o MM. Magistrado sentenciante, em observação que corroboro:

O acusado disse durante o seu interrogatório na fase judicial, ao responder a questionamento deste Magistrado sobre quanto pagava de ICMS por mês, que o valor era variável, que girava em torno de R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00 reais. Contudo, logo depois, ao ser indagado pelo Defensor Público, afirmou que não sabia o que era ICMS e nem que sua empresa precisava pagar esse tributo.

Portanto, a contradição apresentada no interrogatório perante o juízo, corrobora com parte do que foi declarado também perante a autoridade policial, demonstrando que o mesmo sabia que precisava pagar o ICMS, tanto é que informou ao magistrado a média mensal do valor pago referente ao tributo.

Logo, não há também que se falar em atipicidade da sua conduta, nos moldes pretendidos pela defesa, eis que restou evidenciado que o agente deliberadamente omitiu as saídas de mercadorias para não recolher o ICMS devida, de maneira reiterada, sendo essa a razão pela qual deixou de emitir as DIEFs.

Assim, diante desse contexto, não há como acolher os fundamentos elencados pela defesa para escorar a absolvição em favor do apelante/apelado, tendo o Ministério Público se desincumbido satisfatoriamente de seu ônus probatório, uma vez que a prova reunida em relação à autoria do crime do artigo 1º, I e II, da Lei n. 8.137/90, constituída por uma cadeia concordante de elementos probatórios, unidos por um nexo de causa e efeito, é suficiente para sua condenação, a qual, portanto, merece ser mantida.

3 - DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU

O Ministério Público requer em seu apelo: o
reconhecimento da continuidade delitiva; a aplicação da majorante prevista no artigo 12, I, da Lei n. 8.137/90 ou alternativamente o desabono do vetor das consequências do crime em razão do dano aos cofres públicos; o desfavorecimento dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime; e a fixação de reparação mínima do dano.

Pois bem.

Quanto à continuidade delitiva, vejo que tem razão o
parquet
.

De fato, foi comprovado que a omissão se deu durante o período de
novembro de 2003 e dezembro de 2005. Logo, o crime se repetiu por 24 (vinte e quatro) vezes, não havendo que se falar em crime único como quer a defesa.
Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA À ORDEM TRIBUTÁRIA. (...) VIOLAÇÃO AO ART. 71 DO CP NÃO IDENTIFICADA. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA DIANTE DA REITERADA SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, no caso de tributo apurado e não recolhido mensalmente, em meses contínuos, cada lançamento tributário constitui uma infração penal e, atendidos os critérios do art. 71 do CP, como na hipótese, possível o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1971092 DF 2021/0301206-2, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022).

Nesse diapasão, tendo em vista que o réu praticou mais de sete infrações, a fração de aumento a ser empregada é de 2/3 (dois terços), conforme Súmula 659, do c. STJ:

A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1⁄4 para quatro, 1/3 para cinco, 1⁄2 para seis e
2/3 para sete ou mais infrações
.

Pleito deferido.

Prosseguindo a análise, agora em relação ao enquadramento do caso ao disposto no
artigo 12, I, da Lei n. 8.137/90, observo que não tem razão o Ministério Público, pois o valor
R$ 142.803,58 (cento e quarenta e dois mil oitocentos e três reais e cinquenta e oito centavos) relativo ao imposto efetivamente sonegado, não atinge o
quantum
mínimo fixado pelo c. STJ para incidência da majorante. Vale ressaltar que o valor deve ser considerado despido dos acréscimos legais (multa, juros e correção monetária).

Nessa mesma linha vem decidindo esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INCISOS I e II DO ART. 1º DA LEI Nº 8.137/90. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. AGRAVANTE NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Diante da existência de elementos suficientes para configurar circunstâncias judiciais desfavoráveis, resta prejudicado o pedido da defesa para fixação da pena-base no mínimo legal. 2. Entendimento jurisprudencial majoritário para a incidência da agravante do grave dano à coletividade apenas pelo valor original do imposto sonegado e desde que acima do parâmetro fixado pelo C. STJ. 3. Nos termos do § 1º do art. 110 do CP, não há que se falar em prescrição quando interposto recurso de acusação e este é provido parcialmente. 4. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE ACUSAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 0010758-76.2016.8.14.0401, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 24/08/2023, 3ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISOS I E II DA LEI 8.137/90. (...) RECURSO MINISTERIAL. (...). PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO POR GRAVE DANO À COLETIVIDADE. RECURSOS CONECIDOS E IMPROVIDOS. (...) VII. A majorante do grave dano à coletividade (art. 12, I da Lei nº 8.137/90) deve ser reservada aos grandes crimes de sonegação fiscal, que alcancem montante igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem os pesados encargos. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0027342-24.2016.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 28/08/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Indefiro também ao pleito alternativo de negativação do vetor das consequências do crime, pois embora o valor sonegado não seja inexpressivo, entendo não ser suficiente para fazer destoar da normalidade do tipo penal em questão, motivo por que o mantenho como neutro, na linha do que já decidiu o c. STJ, conforme aresto a seguir colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 DO CP E 387, IV, DO CPP. PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE ELEVADO DANO À COLETIVIDADE APTO A NEGATIVAR AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. (...) 1. Não obstante tenha sido utilizado na decisão agravada o parâmetro concernente à causa de aumento de pena disposta no art. 12, I, da Lei 8.137/1990, reputa-se que o incontroverso valor sonegado de R$ 181.175,12 (cento e oitenta e um mil, cento e setenta e cinco reais e doze centavos) não justifica o reconhecimento de grave dano à coletividade, a ensejar a negativação das consequências do delito. (...) (STJ - AgRg no REsp: 1870015 SC 2020/0080961-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2020).

Ademais, os argumentos apresentados pelo
parquet
para negativação do vetor da culpabilidade tampouco convencem, já que o fato de o crime ter sido cometido por 24 (vinte e quatro) vezes já foi considerado para a aplicação da continuidade delitiva. Também não há a comprovação da existência de plano previamente elaborado apto a caracterizar a premeditação, mas apenas aquela normal à espécie que parte do engendramento à execução reiterada do delito em questão.

Quanto às circunstâncias do crime, o simples fato de o réu incorrer em mais de um núcleo não é suficiente para desabonar o vetor, sob pena de acarretar a consideração de elementos do próprio tipo penal para a exasperação da pena-base, o que não é admitido (STJ, AgRg no REsp n. 1615196/SC).

Por fim, no que tange ao pleito de estipulação do valor mínimo para reparação de danos materiais, vejo que o
quantum
devido já foi inscrito em dívida ativa, permitindo à Fazenda Pública a sua cobrança por meios próprios, o que, a despeito da independência das esferas, entendo obstar a fixação de indenização nos moldes do artigo 387, IV, do CPP, sob pena de se incorrer em
bis in idem
. Nesse sentido já decidiu o c. STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. 1. Na hipótese, "o entendimento da Corte a quo está em sintonia com o quanto adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto à inviabilidade de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos por crimes tributários, notadamente por conta de a Fazenda Pública possuir meios próprios para reaver os valores sonegados" (AgRg no REsp n. 1.870.015/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Precedente. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1953199 SC 2021/0255807-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REPARAÇÃO DO DANO. ART. 387, IV DO CPP. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3. Ressalte-se que, na hipótese em tela, já houve a constituição do crédito tributário, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa. Logo, não se faz necessária a fixação do valor mínimo à reparação do dano previsto no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, porquanto a Fazenda Pública já está devidamente aparelhada para a cobrança do montante que entende devido pelo contribuinte, mediante a propositura da respectiva execução fiscal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1844856 SC 2019/0318617-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).

Portanto, indefiro o pleito.

4 - NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU

Considerando o reconhecimento da continuidade delitiva ao réu forçosa é a realização de
nova dosimetria da sua pena, o que faço atento aos ditames do artigo 68, do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal.

Na primeira fase, conforme ao norte fundamentado, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Por isso, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da reprimenda basilar paradigma.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar. Dessa forma, torno concreta a pena de
2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Houve continuidade delitiva, na forma do e artigo 71, do CP, entre os vinte e quatro delitos cometidos pelo réu, motivo por que, conforme fundamentado alhures, aumento a pena em 2/3 (dois terços), consoante Súmula 659 do c. STJ, tornando definitiva a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Apesar do recrudescimento da reprimenda, vejo que o réu possui direito à substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Assim, mantenho a substituição nos exatos termos da realizada na r. sentença recorrida, eis que suficiente à repreensão do delito. Transcrevo a seguir o trecho correlato (página 4, do ID 6038734):

Nos termos do artigo 44, I a III e §2º do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade ora imposta, por UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E UMA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NA ORDEM DE 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS, que deverá ser paga a entidade pública ou privada com destinação social (art.45, §1º do CP) a critério do juízo da execução.

A pena restritiva de direitos deverá consistir em PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE ou a ENTIDADES PÚBLICAS, e deve estar condizente com a natureza do delito e as aptidões do apenado, observando-se, quanto ao mais, as disposições do artigo 46, §1º a 4º do Código Penal, sendo que o local de cumprimento da pena também correrá a critério do juízo da execução.

Deverá ser cientificado o condenado que lhe é facultado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, consoante artigo 55 do Código Penal, sendo que, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada.

A pena substitutiva converter-se-á em privativa de liberdade se ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta, §4º do artigo 44 do Código Penal.

Inaplicável, portanto, a benesse do artigo 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço de ambos os recursos e, no mérito, nego provimento ao apelo de Nauro Narane Marques da Silva, e dou parcial provimento ao do Ministério Público do Estado do Pará, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 18/06/2024